Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-56.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Direito urbanístico. Bairro Vila Esperança. Existência há mais de cinquenta anos. Alagamentos que geram risco à população. Omissão alegado do Município. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação.

1. Preliminares de nulidade da sentença e denunciação da lide repelidas. O fato de o magistrado não ter acolhido todos os pedidos não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Direito urbanístico. Bairro Vila Esperança. Existência há mais de cinquenta anos. Alagamentos que geram risco à população. Omissão alegado do Município. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação.

1. Preliminares de nulidade da sentença e denunciação da lide repelidas. O fato de o magistrado não ter acolhido todos os pedidos não implica em nulidade. Pedidos enfrentados na íntegra no decorrer do voto. Preclusa a discussão acerca do litisconsórcio passivo necessário da Fazenda Estadual em razão dos altos custos das obras necessárias. Matéria dirimida em agravo de instrumento julgado anteriormente que repeliu a pretensão do Município.
2. Autor que pretende a procedência dos pedidos no sentido de cadastramento de todos os moradores do local, desocupação e alojamento das famílias; realização das obras necessárias para a urbanização sob fiscalização constante. Inexequibilidade de todos os pedidos. Cabe lembrar que a escolha de prioridades é do agente público eleito e que conhece as minucias locais.
3. Conjunto probatório – documental, pericial e testemunhal – que demonstram parcial omissão de agentes públicos municipais.
Necessidade de cadastramento dos moradores do bairro para que possa ser aferida a região específica foco dos alagamentos e consequente regularização urbanística das residência (apenas as que estão em local de alagamentos).
Determinação de realização de estudos e consequentes obras para a resolução do problema dos alagamentos, que é pontual, em prazo a ser determinado em cumprimento de sentença.

4. Negado provimento ao recurso do Município de Osvaldo Cruz e ao recurso do Ministério Publico.